Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718864-44.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) AGRAVANTE: JONES ALVES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Consta dos autos que o advogado Dr. Antonio Alberto do Vale Cerqueira (OAB/DF no 15.106) renunciou aos poderes que lhe foram outorgados por Jones Alves, requerendo a retirada de seu nome das publicações e dos registros do processo (IDs 64822678 e 64822679). Tendo em vista que o processo se encontra no Superior Tribunal de Justiça, após a interposição de agravo em recurso especial pela parte requerente contra a decisão que não admitiu o recurso especial interposto (Agravo em Recurso Especial no 2.462.563/DF), determino seja a renúncia ora noticiada comunicada àquele Tribunal, a fim de que se adotem as providências eventualmente necessárias. No mais, excluam-se dos presentes autos, para fins de publicação e registro, os dados do advogado Antonio Alberto do Vale Cerqueira. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator